Tribunal: TJSP
Processo: 1022868-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Impetração visando afastar a cobrança de multas de veículo arrematado em hasta pública – Admissibilidade - Interpretação extensiva do art. 130, parágrafo único, do CTN para abranger a hipótese de arrematação de veículos automotores em hasta pública – Entendimento doutrinário e jurisprudencial deste E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA, NA FORMA DO

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Impetração visando afastar a cobrança de multas de veículo arrematado em hasta pública – Admissibilidade - Interpretação extensiva do art. 130, parágrafo único, do CTN para abranger a hipótese de arrematação de veículos automotores em hasta pública – Entendimento doutrinário e jurisprudencial deste E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA, NA FORMA DO ART. 252 DO RITJSP - RECURSO IMPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.